Tribunal: TJES
Processo: 5000981-16.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000981-16.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: CRISTINA BISSA NOGUEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TABELA PRICE.
LEGALIDADE. AUSENTE ABUSIVIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO. VALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Banco contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidora em ação revisional de contrato de financiamento de veículo. A autora alegou imposição da Tabela Price como sistema de amortização, cobrança abusiva de tarifas (registro de contrato, avaliação de bem, tarifa de cadastro, IOF e seguro prestamista), e juros remuneratórios supostamente acima da média de mercado. Pleiteou a revisão das cláusulas contratuais e a restituição dos valores pagos indevidamente. A sentença afastou a Tabela Price, determinou recálculo conforme art. 354 do Código Civil, restituição dos valores pagos a maior e declarou a abusividade da tarifa de avaliação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da adoção da Tabela Price como sistema de amortização no contrato bancário; (ii) definir se houve abusividade na cobrança de tarifas contratuais, em especial a tarifa de avaliação do bem; (iii) analisar a existência de cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a utilização da Tabela Price não implica, por si só, em cobrança abusiva ou anatocismo, sendo necessária a demonstração de amortização negativa, o que não foi comprovado nos autos.

4.
A cobrança da tarifa de avaliação do bem é considerada válida quando houver efetiva prestação do serviço, como no caso em apreço, em que se tratava de veículo usado e a consumidora foi previamente informada da possibilidade de isenção mediante apresentação de documentos que não foram fornecidos.

5.
A tarifa representa 0,54% do valor total financiado, não caracterizando vantagem excessiva ou onerosidade desproporcional, tampouco quebra do equilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência da pretensão autoral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a r. sentença do evento 13520719, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Piúma/ES, que, nos autos da “
ação
de
claratória de revisão de cláusula contratual c/c restituição do valor pago indevidamente
” ajuizada por
CRISTINA BISSA NOGUEIRA
em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias, resolvendo o mérito da lide nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 13520722, o apelante alega, em síntese, que:
(i)
“
nada há nos autos a mitigar a cláusula pacta sunt servanda, devendo ser homenageada a segurança jurídica do negócio firmado entre as partes, não se podendo admitir que o autor deseje contestar genericamente a validade das disposições com as quais outrora concordou livremente
”;
(ii)
a pretensão autoral deve ser julgada improcedente, tendo em vista que a revisão contratual somente é cabível quando comprovados fatos supervenientes, extraordinários e imprevisíveis, que gerem excessiva onerosidade para o consumidor e rompam o equilíbrio contratual, o que não restou provado nos autos;
(iii)
“
constam expressamente no instrumento contratual todas as taxas de juros cobradas no período da contratualidade. A parte autora, portanto, estava ciente do que lhe seria cobrado e anuiu com todas as cláusulas do instrumento, pois não foi obrigada a contratar com o réu
”;
(iv)
“
não se cogita direito a repetição de quaisquer valores, posto o seu desconto/recebimento configura exercício regular de direito, decorrente dos termos do contrato entabulado entre os contendores, cuja existência jamais fora negada neste caderno processual
”;
(v)
o laudo apresentado pela parte autora é unilateral e descolado dos termos do contrato.

Desse modo, pleiteia seja o recurso provido para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em breve escorço fático,
CRISTINA BISSA NOGUEIRA

ajuizou a ação em comento em desfavor de

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

narrando que celebrou com o requerido, em 20/06/2023, contrato de financiamento, no valor total de R$ 167.000,00 (cento e sessenta e sete mil reais), dos quais R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) foram financiados com pagamento parcelado em 60 (sessenta) prestações mensais de R$ 2.986,80 (dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos) cada.

Contudo, aduz o ora apelante, na exordial, que lhe foi imposto a aplicação da Tabela Price como método de amortização das parcelas financiadas, sem opção de escolha, bem como a abusividade na cobrança de diversas taxas (registro de contrato, avaliação de bem, tarifa de cadastro, IOF e seguro prestamista), além de juros remuneratórios supostamente superiores à média de mercado e desproporcionais. Assim, pugnou pela revisão das cláusulas contratuais e a restituição dos valores pagos indevidamente.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando o afastamento da tabela Price como método de amortização e aplicação da regra prevista no art. 354 do CC no lugar, o recálculo do contrato e restituição dos valores pagos a maior, bem como reconheceu a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem.

Postas estas premissas, como é cediço, a regra nos negócios jurídicos é a ampla liberdade dos contratantes, que podem, voluntariamente, criar, modificar ou extinguir obrigações que os vinculem. Como decorrência lógica, portanto, emerge o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Contudo, em determinados momentos o mundo negocial expõe as desigualdades técnica, jurídica, socioeconômica ou informacional que existem nas relações sociais.

Para mitigar ou extirpar a vulnerabilidade do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como um dos seus princípios a “
harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores
” (CDC., Art. 4º, inciso III).

Relativamente ao pedido de alteração da aplicação da tabela price para o sistema gauss, observo que no contrato firmado entre as partes restou estipulado, expressamente, que as prestações seriam fixas e que serão obtidas “
com base no sistema de amortização crescente
” (evento 13520563, fl. 01), sendo que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que só se considera ilegal a utilização do sistema
price
de amortização nos contratos bancários, quando demonstrada a existência de amortização negativa, de modo que entende-se pela ausência de óbice legal que impeça a adoção da “Tabela Price” (Sistema Francês de Amortização) como sistema de amortização nos contratos bancários,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARÁTER ABUSIVO DA TAXA DE JUROS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284. ORDEM DE AMORTIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRATO DE ADESÃO. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DA TABELA PRICE. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO ILEGAL DOS JUROS NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de fundamentação e de pertinência dos dispositivos legais tidos por violados impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste tribunal. 2. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento, sequer implícito, da matéria infraconstitucional suscitada. 3. O simples fato de o contrato em questão ser do tipo de adesão, com previsão no art. 54 do CDC, não o torna nulo, devendo ser demonstrada a ilegalidade de cada uma das cláusulas que o recorrente busca extrair da avença. 4.
A utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros, sendo necessário demonstrar a existência de amortizações negativas, o que não ocorreu no caso dos autos.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 340.662/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/2/2015, DJe de 5/3/2015.)

Destarte, o uso da tabela
price
não revela, necessariamente, a cobrança de encargos excessivos, de maneira que faz-se necessário apontar no caso concreto a existência abusividade nas cobranças formuladas pela instituição financeira, o que não ocorreu no presente caso, devendo prevalecer o que restou estipulado em contrato. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL . CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TARIFAS DE cadastro, REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . I. Conforme julgamento proferido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp: 1061530/RS, submetido ao rito à sistemática do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, os encargos abusivos que possuem potencial para descaracterizar a mora são aqueles exigíveis no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização). II. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 973 .827/RS, submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC, firmou a compreensão pela legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1 .963-17/2000, desde que pactuada expressamente, sendo de notar, outrossim, revelar-se suficiente para a autorização de tal cobrança, a existência de previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. III.
A adoção da tabela price como sistema de amortização somente se revelará ilegal nas hipóteses em que ficar suficientemente demonstrada a existência de amortização negativa, situação que não restou delineada nos autos.
IV . Ponderada a compreensão firmada na Súmula 566 e no Tema 620, do e. STJ, não há ilegalidade na cobrança da tarifa de cadastro desde que efetuada uma única vez, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, e em valor razoável. V. No caso, verificado que as partes não possuíam relação contratual anterior, somada à inexistência de abusividade do valor cobrado, referida quantia deverá ser suportada pelo consumidor, conforme disposto no contrato, não havendo que se falar em restituição . VI. Depreendeu o e. STJ no Tema 958 pela “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” VII . Na situação dos autos, subsistindo a comprovação da efetiva prestação do serviço de registro de contrato pela fornecedora e a ausência de abusividade do valor cobrado, mantém-se hígida a cobrança amparada no instrumento contratual. VIII. Por outro lado, não foi comprovada a efetiva prestação do serviço de avaliação de bens, circunstância que resulta na abusividade da tarifa cobrada pela instituição bancária. IX . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003459-57.2023.8 .08.0021, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL . TABELA PRICE. RECÁLCULO DO DÉBITO DE ACORDO COM O MODELO SAC. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RECORRENTE. INOCORRÊNCIA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Acerca da utilização da Tabela Price, a jurisprudência proveniente do c. STJ orienta no sentido de que o sistema francês de amortização - Tabela Price - não implica, por si só, uma irregularidade (AgRg no AREsp 340662/RJ), sendo necessária a demonstração de amortização negativa, a fim de caracterizar abusividade no sistema de amortização do contrato
. 2. Em razão de erro da cooperativa exequente não foi possível que o perito realizasse a auditagem dos valores, sendo certo que, como reconhecido pelo magistrado de 1º grau “nas Tabelas I e II formuladas pelo perito constante nas fls. 66/70 dos autos, os juros concernentes da Tabela Price são maiores do que pelo modelo SAC, não amortizando de forma eficiente o débito da embargante.” . 3. Os extratos apresentados pela cooperativa exequente não possuem elementos suficientes para se calcular a quitação, o que igualmente impede a constatação quanto aos juros moratórios efetivamente aplicados. 4. Não há que se falar em sucumbência mínima da cooperativa apelante, ante o acolhimento da pretensão autoral em sua maior parte . 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00011537820168080044, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível).

No que concerne ao valor de R$ 589,25 (quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos) cobrado sob a rubrica “
Tarifa de avaliação
do bem
”, prevista no contrato em questão, “
para fins de constituição da garantia ao Credor
” (evento 13520563, fl. 03), a princípio, tem-se por legítima a sua cobrança em situações em que a aquisição é de veículo usado, como no presente caso, em que o contrato foi firmado em 20/06/2023, para a aquisição de veículo cujo ano de fabricação data de 2021.

Ademais, consta nos autos cláusula expressa de que a consumidora tomou “
conhecimento prévio da possibilidade de obter [...] isenção da tarifa de avaliação, reavaliação e substituição de bens, indicada no quadro resumo IV – item 8 [...] a partir da apresentação de: (a) laudo veicular emitido, nos últimos 30 dias, por empresa credenciada pelo Detran, (b) extrato de consulta a BIN (Base de Índice Nacional) do Denatran, (c) extrato de consulta à débitos e restrições do veículo (administrativos, judiciais e leilão) e (d) comprovação de ausência de alienação (gravame) e/ou restrição do veículo
” (evento 13520563, fl. 03), sendo que não há nos autos qualquer comprovação de que a apelada forneceu esses documentos quando da contratação do financiamento.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do já mencionado julgamento do Resp. 1.578.553/SP (Tema Repetitivo nº 958), também firmou a tese no sentido de que é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Neste contexto, é de se notar que na lide em apreço não resta caracterizada a sua abusividade, pois a cobrança foi efetuada em valor incapaz de influenciar no equilíbrio contratual, uma vez que se deu em monta que representa apenas 0,54% (zero vírgula cinquenta e quatro por cento) do valor total financiado, não configurando vantagem excessiva para a instituição financeira requerida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a apelada/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), incidirem sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.